Tribunal: STF
Processo: HC 202367
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus 625.316/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003). 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Essa decisão foi mantida pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Interno, em acórdão assim ementado: 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    2. Hipótese em que as instâncias ordinárias deixaram de aplicar a minorante por entenderem que a quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – 80,9g de cocaína e 156g de crack –, aliadas ao recolhimento de armamento com numeração suprimida, comprovam a habitualidade delitiva do agente. Logo, assentado no acórdão impugnado que o ora agravante se dedica a atividade criminosa, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.
    3. Estabelecida a pena em 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (natureza dos entorpecentes), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    4. Agravo regimental não provido.
    Nesta ação, a Defensoria Pública sustenta, em suma: a decisão de piso negligenciou a benesse contida no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mesmo o Paciente atendendo os requisitos objetivos previsto no dispositivo em comento, quais sejam: primariedade --- sem antecedentes criminais, não se dedica a atividade criminosas e não integra organização criminosa. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja determinado ao juízo sentenciante que se proceda nova dosimetria da pena, com a efetiva aplicação do quantum de redução contido no dispositivo legal em apreço, bem assim, observe os efeitos legais observando eventual mudança de regime de cumprimento de pena. 
    É o relatório. Decido. 
    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 
    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes: 
    A sentença condenatória encontra-se assim fundamentada:
    [...]
    Não pode ser aplicada, na espécie, a causa diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Com o acusado foram apreendidas 80,9gr (oitenta gramas e nove decigramas) de cocaína e 156 (cento e cinquenta e seis) gramas de crack, montante suficiente para abastecer outros pontos de venda e inúmeros usuários. 
    Segundo afirmou o policial civil Bruno Veiga Vieira em juízo, só a quantidade de cocaína apreendida poderia ser distribuída a aproximadamente 80 (oitenta) usuários. A diversidade da droga (cocaína e crack) apreendida também denota que o acusado dedicava-se, com habitualidade, ao comércio de entorpecentes. Aliás, segundo relataram os policiais civis, estavam monitorando o réu há algum tempo, colhendo vários indicativos de que ele se dedicava ao tráfico de drogas e era um importante distribuidor de entorpecentes, inclusive a outros traficantes. Tudo isso leva a crer que o réu praticava o tráfico de forma habitual e estava inserido numa cadeia de distribuição de cocaína e crack. 
    [...] 
    Nada obstante, como argumento de reforço, cumpre anotar que o réu praticava, de forma permanente, outro delito, que será analisado a seguir (posse de arma com numeração suprimida). Então, não há menor dúvida que estava envolvido permanentemente com atividade criminosa." (e-STJ, fls. 177-180; sem grifos no original) 
    O Tribunal de origem manteve as penas aplicadas em primeiro grau sob os seguintes fundamentos: 
    [...] 
    No caso em análise, verifica-se que o réu não preenche os requisitos ensejadores da referida causa especial de diminuição de pena, porquanto, embora o acusado seja tecnicamente primário e não possua maus antecedentes, a quantidade do entorpecente apreendido – 80,9g (oitenta gramas e nove decigramas) de cocaína na sua forma ácida, e 156g (cento e cinquenta e seis gramas) de cocaína na sua forma básica, popularmente conhecida como crack –, aliadas às circunstâncias de apreensão da droga, inclusive, com armamento com numeração suprimida, são aptas a demonstrar que o apelante se dedicava a atividades criminosas. 
    Ademais, as palavras dos agentes públicos que participaram da diligência foram uníssonas em apontar o recorrente como um dos principais fornecedores de cocaína e crack da região. Vejamos: 
    Robson Sturmer: está lotado na DIC de Itajaí; estavam investigando o acusado há um tempo por ser um dos principais fornecedores da região do “Brejo”, na parte baixa do bairro Cordeiros, nesta cidade; as informações davam conta de que o réu era o responsável por armazenar a droga e repassá-la a outros traficantes que realizavam a venda aos usuários [...] Bruno Veiga Ribeiro: está lotado na DIC de Itajaí; estavam investigando a prática do tráfico de drogas no bairro Cordeiros, mais especificamente localidade do “Brejo”; realizaram diligências e conseguiram identificar que o acusado era o distribuidor da droga naquela localidade; realizaram o monitoramento e a abordagem do réu; [...] (transcrições extraídas da sentença - evento 108). 
    Saliento, ainda, que os milicianos foram ouvidos em juízo prestando compromisso legal de dizer a verdade, não emergindo de suas palavras qualquer suspeita de má-fé ou de falsidade nas imputações. Aliás, e como se sabe, estes funcionários públicos, no exercício de suas funções, defendem o interesse da coletividade e não o individual, pelo que válidos se apresentam seus testemunhos, como reiteradamente tem entendido a jurisprudência pátria. 
    [...]
    No caso, observa-se que as instâncias ordinárias deixaram de aplicar a minorante por entenderem que a quantidade do entorpecente apreendido – 80,9g de cocaína e 156g de crack –, aliadas às circunstâncias de apreensão da droga, inclusive, armamento com numeração suprimida, comprovam o envolvimento habitual do agente com o tráfico de drogas. 
    Assim, assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, que o paciente se dedica ao tráfico de entorpecentes, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 
    Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir, sobretudo diante da apreensão de entorpecentes (80,9g de cocaína e 156g de crack) e de arma de fogo com numeração suprimida, além do registro de que o acusado era um importante distribuidor de entorpecentes, inclusive a outros traficantes. 
    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:
    (…) 
    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 
    IV - Ordem denegada. 
    Adiante, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 
    O acórdão impugnado chancelou o regime inicial fechado nos termos seguintes: 
    Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
    Assim, fixada a pena em 8 anos de reclusão e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais (natureza das drogas), o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, nos termos dos art. 33 do CP c.c. o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    As particularidades do caso concreto – acima declinadas – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado –, que se mostra adequado e necessário para a repressão e prevenção do crime. 
    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado:
    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente